Tribunal: TJSP
Processo: 2195177-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória – cessação das atividades de estabelecimento comercial – probabilidade do direito não satisfatória para a concessão da medida – ausência dos requisitos autorizadores – decisão de indeferimento da tutela mantida – recurso desprovido